Tribunal: STF
Processo: RE 1297912
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de remessa do processo ao Tribunal do Júri, considerada a competência para analisar, previamente, a ocorrência de excludente de ilicitude a ensejar o arquivamento da ação penal. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Ressaltando a titularidade da ação pena pública pelo Ministério Público, afirma a impossibilidade de decisão de arquivamento do inquérito contrária à opinião do representante ministerial. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO. Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também e adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar questão que o Promotor do Tribunal do Juri. 
    Atentem para as balizas do caso: o promotor atuante na Justiça militar do Estado de São Paulo requereu a remessa dos autos à Justiça comum, presente possível crime contra a vida de civil praticado por militar. O juiz militar, exorbitando o requerimento, reconheceu, de ofício, a excludente de ilicitude da legítima defesa e determinou o arquivamento do inquérito, decisão confirmada pelo Tribunal de origem. 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.693, relator ministro Alexandre de Moraes, assentou a titularidade privativa da ação penal pelo Ministério Público, a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito. Confiram a ementa: 
    CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
    1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 
    2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 
    3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. 
    A confirmar a óptica, a Primeira Turma, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário 1.279.828, conhecidos como agravo regimental, relator ministro Alexandre de Moraes, confirmou a nulidade dos atos praticados e determinou o retorno do processo à origem para subsequente encaminhamento ao Tribunal do Júri. Observem a ementa: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 
    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 
    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)” . 
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. 
    Na ocasião votei vencido apenas no tocante ao recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. 
    3. Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para reconhecer a nulidade das decisões proferidas e determinar o retorno do processo à origem, a fim de que sejam observados os parâmetros indicados no precedente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator